Tribunal: TJSP
Processo: 2233411-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2233411-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes IDELI BOFFA, MIRIAN GOMES PERRONI, WILSON
MIRANDA PEREIRA, VERA LÚCIA RAMPIM VIOLA, VALDIR DOS
SANTOS, SAMUEL SARTORI PASCHOAL, PAULO SÉRGIO ANTENOR
DOS
SANTOS,
PATRICIA
SEPULVEDA
MONTEIRO
DA
SILVA,
EDUARDO ALEXANDRE LONGO, MARIA INEZ DE SOUZA FREITAS,
MARIA DA GLORIA LUCIANO FREITAS, LIGIA CRISTINA COUTO
RODRIGUES, JOSÉ ROGERIO DO PRADO GARCIA, JOÃO JOSE SANTA
ROSA SILVA, HAMILTON FERREIRA DOURADO e FRANCISCO ASSIS
DE ANDRADE, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233411-55.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19018
2
VOTO No 19018
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2233411-55.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTES: IDELI BOFFA E OUTROS
EMBARGADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
JUIZA: FERNANDA CRISTINA DA SILVA FERRAZ LIMA CABRAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição,
omissão ou obscuridade. Inocorrência. Atendimento aos
requisitos do artigo 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Necessidade.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração contra o v. acórdão
de fls. 190/195 que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso dos
embargantes.
Alega
m os embargantes, que o acórdão teria incorrido
em omissão, por ter deixado de se pronunciar expressamente sobre o
argumento relativo à natureza ilíquida do pedido, como fator impeditivo para o
processamento da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.
Ponderam que “apesar de conhecido o termo inicial para o
cômputo das parcelas atrasadas (isto é, 5 anos anteriores ao ajuizamento da
ação), é desconhecido o termo final para este cômputo que somente ocorrerá
com o apostilamento e a implantação/retificação do pagamento mensal do
benefício.” (fls. 02)
Ressalvam que, mesmo na hipótese de atribuição do valor
da causa com base no art. 292 e §§ 1o e 2o, do CPC, e/ou segundo os critérios
previstos pela Lei Federal 12.153/2009 (5 anos anteriores ao ajuizamento da
ação, somadas doze parcelas vincendas), tal valor não corresponderia
exatamente à liquidação do pedido que somente ocorrerá no momento em que
a ré efetuar o apostilamento, momento em se operará o termo final do cálculo
das parcelas atrasadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233411-55.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19018
3
Reiteram que diante da natureza ilíquida do pedido o
processo não pode seguir o rito do JEFAZ e insistem na obrigatoriedade de
suspensão do julgamento do agravo de instrumento até o julgamento do IRDR1
em trâmite por esta Corte.
Pleiteiam o acolhimento e o provimento dos embargos com
efeito infringentes (fls. 01/09).
É O RELATÓRIO.
“Como cediço, os embargos não são hábeis a adequar a
decisão ao entendimento do embargante, mas sim para afastar do acórdão
qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade
por acaso identificada e extinguir qualquer contradição entre premissa
argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel.
Min. José Delgado, DJ 08/11/2004, grifos meus).
A questão discutida nos autos já foi decidida pela C.
Turma Especial desta Corte, mantendo-se o entendimento exteriorizado por esta
Turma Julgadora no acórdão embargado, como adiante se vê:
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o valor atribuído à
causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins de
fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
(art. 2o., "Caput" - Lei Federal no 12.153/2009). Observações: a) Os
processos já sentenciados em 1o. grau e cumulativamente já
julgados em 2o. Grau quando da data do trânsito em julgado do
presente IRDR, ou em fase de cumprimento da sentença,
permanecem onde estão, ratificados o seu processamento e
julgamento; b) Os feitos não sentenciados até o trânsito em julgado
deste IRDR, devem ser redistribuídos às Varas Cíveis, Varas da
Fazenda Pública ou Varas dos Juizados da Fazenda Pública,
conforme a situação do caso concreto e a situação de cada
Comarca, observando-se o aqui decidido; c) Os feitos que se
encontrem em fase recursal e que ainda não tenham sido julgados
até a data do trânsito em julgado do v. acórdão relativo ao presente
IRDR, serão decididos pelos Juízos Recursais competentes (Tribunal
de Justiça ou Colégios Recursais), observando o aqui decidido; d) As
1 Processo no 0037860-45.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233411-55.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19018
4
novas ações distribuídas após o trânsito em julgado serão
distribuídas ao Juízo correto". Vencido o Relator, Desembargador
Torres de Carvalho, acompanhado pelos Desembargadores Fermino
Magnani, Camargo Pereira, Luiz Sérgio Fernandes de Souza e
Bandeira Lins. Acórdão com a Desembargadora Flora Maria Nesi
Tossi Silva, que abriu divergência, e foi acompanhada pelos
Desembargadores Décio Notarangeli, Jarbas Gomes, Edson
Ferreira, Paulo Barcellos Gatti, Luciana Bresciani e Aliende Ribeiro.
Declararão votos convergente a Desembargadora Luciana Bresciani
e vencidos os Desembargadores Torres de Carvalho e Bandeira
Lins.
.
(TJSP;
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
0037860-45.2017.8.26.0000; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data
de Registro: 26/04/2019)
Conquanto a decisão proferida no IRDR ainda não tenha
transitado em julgado em virtude da interposição de recursos especial e
extraordinário pendentes de juízo de admissibilidade, não há óbice para
aplicação do comando emergente da decisão em comento, pois os recursos
interpostos aos Tribunais Superiores não dotados por natureza de efeito
suspensivo.
Além disso, o acórdão embargado foi claro e suficiente nos
fundamentos invocados quanto aos critérios para fixação do valor da causa em
litisconsórcio ativo facultativo e alegação de iliquidez do pedido.
No mais, todas as questões arguidas no agravo de
instrumento foram satisfatoriamente enfrentadas, não tendo havido configuração
de qualquer das hipóteses previstas no art. 1022, parágrafo único, incisos I e II,
do Novo CPC.
Por fim, conforme Enunciado no 10, aprovado no
seminário “Poder Judiciário e o novo Código de Processo Civil”, promovido
pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam),
de 26 a 28 de agosto de 2015, em Brasília, “A fundamentação sucinta não se
confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta nulidade da decisão
se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.”
Em tais condições, pelo meu voto, rejeito os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2233411-55.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19018
5
declaração.
PAULO GALIZIA
Relator